Tribunal: TJSP
Processo: 1010739-10.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Necessidade de medicamento para tratamento de problema de osteoporose de coluna lombar Recurso que apenas se bate pela falta de negativa. Argumentos pífios. Se negativa não houvesse, por óbvio que não teria a autora, numa situação grave, movimentado a máquina do Judiciário.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Necessidade de medicamento para tratamento de problema de osteoporose de coluna lombar Recurso que apenas se bate pela falta de negativa. Argumentos pífios. Se negativa não houvesse, por óbvio que não teria a autora, numa situação grave, movimentado a máquina do Judiciário. Sentença de procedência que merece modificação apenas no que se refere à imposição de indenização por danos morais que, no presente caso, são incabíveis, de acordo com o entendimento desta Câmara. Sucumbência ainda a cargo da ré em respeito ao princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível n.o 1010739-10.2017.8.26.0005 São Paulo Voto n.o 38.908
PTS
Registro: 2020.0000642804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010739-10.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes UNIMED
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
-
FEDERAÇÃO
ESTADUAL
DAS
COOPERATIVAS
MÉDICAS
e
CENTRAL
NACIONAL

UNIIMED
-
COOPERATIVA CENTRAL - CNU (ASSIST. LITISCONCORCIAL), é apelada
IRENILDE ALMEIDA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010739-10.2017.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 38908 – PTS 2/5
Voto no 38.908
Apelação Cível no 1010739-10.2017.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
Apelada: IRENILDE ALMEIDA DE SOUZA
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE
TUTELA
ANTECIPADA,
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde.
Necessidade de medicamento para tratamento de problema de
osteoporose de coluna lombar Recurso que apenas se bate pela
falta de negativa. Argumentos pífios. Se negativa não
houvesse, por óbvio que não teria a autora, numa situação
grave, movimentado a máquina do Judiciário. Sentença de
procedência que merece modificação apenas no que se refere à
imposição de indenização por danos morais que, no presente
caso, são incabíveis, de acordo com o entendimento desta
Câmara. Sucumbência ainda a cargo da ré em respeito ao
princípio da causalidade. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com
pedido de tutela antecipada, cumulada com indenização por danos morais,
advinda de plano de saúde interposta por IRENILDE ALMEIDA DE
SOUZA em face de UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO
FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVA MÉDICAS julgada
procedente pela r.sentença de fls. 157/162, com relatório adotado, a fim de
condenar a ré na obrigação de fornecer o medicamento ''Aclasta 5ml'' à
autora, tornando definitiva a medida liminar concedida, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010739-10.2017.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 38908 – PTS 3/5
condená-la no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
10.000,00 (dez mil Reais), que serão corrigidos pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e incidirão correção monetária e juros de mora de 1%
ao mês desde a data da sentença, bem como em honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) do valor da execução.
A vencida apelou sustentando, em resumo,
falta de interesse de agir da autora, diante da inexistência da negativa,
mesmo porque não houve o pedido de tratamento por parte da autora. Por
fim se bate pelo inadimplemento contratual da autora (fls. 276/288).
Recurso preparado (fls. 289/296), respondido (fls. 305/313) e admitido.
A Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls. 320/323).
É o relatório.
A autora interpôs a presente ação alegando
que é beneficiária dos serviços da ré e que sempre pagou em dia a
mensalidade cobrada. Prossegue dizendo que , em razão de ser portadora
de osteoporose na coluna lombar, com agravante decorrente de menopausa
cirúrgica após ooforoctomia bilateral por endometriose, há necessidade de
tratamento com base no medicamente Aclasta, 5ml, ministrado 01 (uma)
vez ao ano, o que lhe foi negado pela ré, sob a alegação de se tratar de
medicamento domiciliar. Requereu preliminarmente a determinação para
que a ré forneça de imediato o medicamento Aclasta 5ml à autora, bem
como a condenação da ré ao pagamento de R$ 28.110,00 (vinte e oito mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010739-10.2017.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 38908 – PTS 4/5
cento e dez Reais) a titulo de danos morais.
A sentença merece pequena modificação.
Toda a farta documentação juntada aos
autos, deram conta da necessidade do tratamento pelo qual a autora precisa
ser submetido.
A questão posta nestes autos se resume
unicamente na alegação da ré de que não se houve com negativa.
Cansativo o argumento de que não houve
negativa do tratamento.
Não é crível que uma pessoa, diante de uma
situação como a dos presentes autos, recebendo uma resposta positiva para
o tratamento necessário, movimente a máquina do Judiciário pelo simples
prazer em litigar!
Francamente, trata-se, no mínimo, de
argumento pífio.
No que respeita aos danos morais, os
julgados dessa Câmara têm sido no sentido de não acatar tal condenação
em casos similares.
Isso porque a indenização que se manda
pagar para compensar lesões da personalidade, dor psíquica, menoscabo,
importunações graves, vexames e agravos da honra, são medidas lenitivas
para superação de prejuízos íntimos que abalam o cotidiano das pessoas.
Com a devida vênia, embora tenha causado
evidente aborrecimento, não é o caso de se conceder a pleiteada
indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010739-10.2017.8.26.0005 - São Paulo - VOTO No 38908 – PTS 5/5
Dessa forma, fica parcialmente modificada a
sentença, arbitrando-se novo valor referente aos honorários que agora
ficam fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos Reais), ainda carreados à
ré, em respeito ao princípio da causalidade.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator